Tribunal: STF
Processo: AI 868564
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA RG Nº 339. NÃO ACOLHIMENTO. EFEITOS SENTENÇA TRABALHISTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO e PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM 84,32%, POR FORÇA DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO, EM RELAÇÃO A PERÍODO POSTERIOR AO DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.



    1. A competência da Justiça Trabalhista se faz definida à luz do vínculo contratual de trabalho existente entre o empregado e o empregador, de modo que a extinção do contrato laboral faz cessar automaticamente, enquanto tais, os efeitos da coisa julgada decorrentes de decisão por ela proferida, vinculados que se encontram à relação contratual firmada entre as partes.



    2. Se a própria coisa julgada, formada no âmbito do processo trabalhista, é expressa no sentido de que seus efeitos estão limitados "à duração dos respectivos pactos laborais", não se pode pretender que o ato administrativo determinante da desincorporação do índice de 84,32%, no tocante ao período posterior ao da instituição do Regime Jurídico Único por força da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, represente ofensa ao comando dela emergente.



    3. Legitimidade, outrossim, da pretensão de repetição do indébito, não se podendo cogitar, no caso em exame, de invocação de boa fé como causa de retenção do indevido, na medida em que se não cuidou de mudança de interpretação jurídica a propósito de norma legal, ou má aplicação da lei por parte da pública administração, mas de ato de execução de sentença além dos limites do decidido, a que deram causa os beneficiários do mesmo.



    4. Decadência inocorrente no caso em exame, porquanto o prazo quinquenal de que cuida a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, não atua retroativamente, não podendo, por isso mesmo, fluir antes da entrada em vigor da norma legal que o instituiu.



    5. Existência de direito, no caso, tão somente a que a quantificação dos valores concernentes ao período posterior a 11 de dezembro de 1990, exigidos em repetição do indébito, seja feita mediante processo administrativo em que assegurada defesa aos impetrantes, assim direito à impugnação ao quantum debeatur.



    6. Recurso de apelação parcialmente provido.” (e-doc. 14, p. 16).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, 93, inc. IX, 5º, inc. XXXVI, e art. 37, inc. XV, da Constituição de República. Alegam que o acórdão que decidiu os embargos de declaração é nulo, por negativa de prestação jurisdicional. Sustentam que o acórdão recorrido desrespeitou decisão transitada em julgado, que assegura aos recorrentes o percentual de 84,32%, sem qualquer previsão em tal decisão de limitação à entrada em vigor da Lei nº 8.112, de 1990. Afirmam que a mudança de regime jurídico decorrente da edição do Regime Jurídico Único não pode acarretar redução remuneratória (e-doc. 20).  



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que os recorrentes não demonstraram contrariedade aos dispositivos constitucionais. Discorre sobre a incompatibilidade dos índices referentes a planos econômicos incorporados à remuneração dos recorrentes, por força de sentença, frente à situação jurídico-estatutária implantada pela Lei nº 8.112, de 1990. (e-doc. 28).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que a parte recorrente "não explicitou objetivamente em que consiste a contrariedade à lei federal ou negativa de vigência - redigindo o recurso como se apelação fosse" (e-doc. 33).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Portanto, não se há falar em ofensa à coisa julgada. Com efeito, se esta não alcança a remuneração devida ao servidor público estatutário, fixada de conformidade com as normas legais que disciplinam a retribuição pecuniária do cargo que passou a titularizar, não se pode pretender ilegítimo o ato da pública administração que, por força do poder-dever de autotutela administrativa, faz cessar a paga que se vinha realizando em descompasso com a legislação de regência, para restabelecer a ordem legal comprometida. Nenhuma norma legal assegurou ao funcionalismo público recomposição de vencimentos ou proventos da ordem de 84,32%, mediante aplicação do índice de Preços ao Consumidor relativo ao mês de março de 1990, nem ao índice de 44,80%, inexistindo direito adquirido a ela, conforme assente no enunciado da súmula 17 da jurisprudência predominante nesta Corte Regional, de modo que os estipêndios dos cargos titularizados pelos impetrantes não se viram alterados na proporção pretendida. Não demonstraram eles, outrossim, em momento algum, que do ato de desincorporação tenha resultado percepção de estipêndios diversos daqueles que lhes são assegurados pela ordem legislativa vigente. Limitaram-se ao apego à coisa julgada que, exatamente por restritiva de seus respectivos efeitos ao período de vinculação contratual de trabalho, não assegura aos impetrantes direito liquido e certo à extensão do quanto decidido ao vínculo estatutário, não alcançado pela jurisdição da Justiça Obreira. 



    (...)



    Portanto, identificado pela pública administração que os efeitos da coisa julgada cessaram com a extinção dos contratos laborais dos beneficiários com a demanda trabalhista, e, em conseqüência, não havia nenhum respaldo legal para a recomposição dos respectivos estipêndios em 84,32% e 44,80% a contar do ingresso dos mesmos no regime jurídico instituído pela Lei 8.112/90, assim da titularização em cargos públicos com a remuneração definida por lei, outra alternativa não restava ao administrador público senão a de anular, em obséquio ao principio da legalidade e ao enunciado na primeira parte da súmula 473 da jurisprudência predominante no Excelso Pretório, a incorporação indevidamente efetivada. Substanciou, pois, o ato aqui impugnado, de desincorporação dos índices ilegitimamente incorporados, simples instrumento de corrigenda, no exercício do poder-dever de autotutela administrativa, do vício apurado, com propósito de restauração da ordem legal comprometida, sem se fazer necessária, por caracterizado, no caso, apenas confronto entre o ato e a ordem jurídica, instauração de procedimentos administrativos individuais nos quais se assegurasse, individualmente a cada servidor beneficiário com os efeitos do ato ilegal, contraditório ou ampla defesa. Aliás, sobre a impropriedade de se cogitar daquele ou desta quando não haja acusação ou acusado, nem necessidade de esclarecimentos sobre situação de fato individual, já se assentou a orientação jurisprudencial desta eg. Segunda Turma, em caso algo semelhante ao presente, relativo à Gratificação de Produção Suplementar, de que nos dão exemplo os seguintes precedentes, reproduzidos por suas respectivas ementas.” (e-doc. 14, p. 3/5).



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses dos recorrentes. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8. Quanto à alegação de violação à coisa julgada, faz-se necessário bem delinear este instituto. Deve-se ter presente que a sentença ou qualquer outra decisão judicial toma em consideração as circunstâncias de fato e de direito presentes ao momento de sua prolação.



    9. No caso de relações jurídicas continuadas que envolvem prestações periódicas e renováveis no tempo, há que se atentar para o fato de que tais circunstâncias podem estar sujeitas à influência de alterações fáticas e jurídicas supervenientes, como a edição de diplomas legislativos modificadores da estrutura dessas relações. Tais alterações, fáticas ou jurídicas, devem, necessariamente, ser consideradas quando da avaliação da eficácia da coisa julgada formada, para que se possa aferir de que modo subsiste a carga vinculativa da decisão judicial transitada em julgado.



    10. Assim, a completa eficácia da coisa julgada, em termos de cristalização das relações jurídicas por ela afetadas, depende da manutenção dos suportes fáticos e jurídicos que existiam quando do momento da prolação da decisão judicial (cláusula "rebus sic stantibus"). Em caso de alteração futura das circunstâncias, deve-se realizar cotejo analítico para determinar se essas modificações supervenientes têm ou não o condão de alterar as premissas e as conclusões adotadas pelo órgão judicial quando se pronunciou sobre a questão. Se a resposta for positiva, fica configurada a perda da eficácia da sentença judicial transitada em julgado por força de modificações no contexto fático-jurídico em que produzida.



    11. Eventual alteração das premissas originais que presidiram o raciocínio judicial que conduziu à formação da coisa julgada acaba por esvaziar seus efeitos em razão de a decisão judicial prolatada no passado não mais veicular uma resposta adequada à relação jurídica sob análise, diante da superveniente modificação da realidade subjacente.



    12. Na espécie, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual se assentou que os efeitos de sentença trabalhista reconhecendo vantagens decorrentes de contrato de trabalho são limitados à data da instituição do Regime Jurídico Único.



    13. Por outro lado, deve-se destacar que, se aos servidores fosse conferida a possibilidade de manutenção de todas as vantagens pecuniárias do regime anterior — nisso incluídas as derivadas de decisões judiciais —, as vantagens do regime antigo seriam mescladas e sempre somadas com as do novo regime, ocasionando um efeito dominó que poderia gerar remunerações acima do razoável. Em cenário tal, as parcelas remuneratórias do regime anterior nunca seriam suprimidas, enquanto as novas seriam acrescidas, o que inviabilizaria, do ponto de vista orçamentário, qualquer nova alteração da estrutura remuneratória da carreira dos servidores, diante do risco sempre presente de ultrapassar os limites de gastos com pessoal.



    14. Relevante destacar o julgamento do RE nº 596.663-RG/RJ, leading case do Tema RG nº 494, que versou sobre os limites objetivos da coisa julgada em sede de execução, assentando a tese de que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.



    15. Para melhor elucidação da tese, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.”



    (RE nº 596.663-RG/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 24/09/2014, p. 26/11/2014).



    16. Válido, ainda, mencionar os seguintes julgados sobre a questão:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 84,32% RELATIVOS AO IPCE DE MARÇO DE 1990. VANTAGEM REMUNERATÓRIA PERCENTUAL RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA: NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-JURÍDICO. SITUAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DA DECISÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA DENEGADA.”



    (MS nº 24.529/DF, de minha relatoria, j. 13/06/2022, p. 14/06/2022).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato do Tribunal de Contas da União. 3. Exclusão do percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial com trânsito em julgado, dos proventos da impetrante. 4. Modificação do contexto fático-jurídico. Incorporação em definitivo do percentual por leis posteriores concessivas de reajustes e reestruturações na carreira. Precedentes. 5. Não há violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção ao ato jurídico perfeito e da coisa julgada. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 33.977-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/12/2016, p. 1º/08/2017; grifos nossos).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    19. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator